Tribunal: TJMT
Processo: 1059244-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059244-33.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO ANDRADE E SILVA - CPF: 019.174.571-54 (JUIZO RECORRENTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ADRIANO ANDRADE E SILVA - CPF: 019.174.571-54 (RECORRIDO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO

– EDITAL N.
002/2020/GS/SEDUC/MT - SECRETÁRIO ESCOLAR - RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR EDITAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as regras previstas em edital regulamentador de concurso geram vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
de
sentença
proferida pelo J
uízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá
,
que, nos autos
d
o Mamdado de Segurança
n.
1059244-33.2020.8.11.0041
,

impetrado por Adriano Andrade e Silva, em face do Presidente da Comissão da Secretaria de Educação de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, consubstanciada na declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na desclassificação do Impetrante
em segunda fase de certame.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a Procuradora
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,

opinou pela r
a
tificação da sentença

(id.
1
9
3121699
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Denota-se
dos autos que

o
m
andamus
foi impetrado por Adriano Andrade em Silva, em face de ato tido como coator de lavra do Presidente da Comissão Estadual da SEDUC/MT.

Extrai-se da inicial que o Impetrante se candidatou no processo seletivo para a função de secretário escolar, conforme Edital nº 002/2020/GS/SEDUC/MT, sendo desclassificado em razão de declaração supostamente equivocada emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas da SEDUC.

Isso, pois, sua desclassificação foi levada à feito
porque a certidão emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas apresentou irregularidades referentes à prestação de contas não sanadas, constando como inadimplente nos anos de 2018, 2019 e 2020, período em que exerceu a função de CDCD da Escola Estadual Ignácio
Schevinski
Filho.

Assevera que nos anos de 2018 e 2019 a Escola Estadual Inácio
Schevinski
Filho não recebeu o recurso denominado PDDE QUALIDADE, e que no ano 2020, em que pese tenha recebido tal recurso, possui prazo para prestar contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao do recebimento dos recursos, ou seja, até abril de 2021, conforme orientação contida no site oficial do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Diante disso, alega que após contato com a Coordenadora de Convênios e Prestação de Contas, Kátia Ferreira de Arruda, foi constatado o equívoco e emitida nova declaração, constando a adimplência e, ato contínuo, interpôs recurso administrativo, mas permaneceu como desclassificado por não atender o inciso I, subitem 5.1 do item 5 do Edital n. 002/2020/GS/SEDUC/MT.

Deferida
a medida liminar
.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a segurança vindicada
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na desclassificação do Impetrante na segunda fase do certame, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que
concedeu a segurança buscada, consubstanciada na declaração de nulidade do ato administrativo que culminou na exclusão do Impetrante na segunda fase de concurso público regido pelo Edital n.
002/2020/GS/SEDUC/MT.

O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e tampouco depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

D
o item 1.1, incisos I, II e III do Edital regente do certame, extrai-se que o processo seletivo consistia em 3 (três) fases distintas, são elas: (i) primeira fase: prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório; (
ii
) análise de documentos apresentados
pela SEDUC-MT e pelo candidato, de caráter eliminatório; e (
iii
) atribuição da unidade escolar do TAE de acordo com a classificação geral do Município.

Na primeira fase do concurso, o Impetrante foi classificado na 2ª (segunda) posição, todavia, após o envio dos documentos exigidos pelo Edital para a análise da Banca Examinadora,
foi desclassificado por não ter, em tese, atendido o Inciso I, subitem 5.1, do item 5 do Edital, que assim dispunha:

“
5. DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SEDUC PARA ANÁLISE DA COMISSÃO ESTADUAL NA 2ª FASE

5.1. A partir da classificação dos candidatos na 1ª Fase, a SEDUC providenciará os seguintes documentos de cada classificado:

I - Certidão de Adimplência emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas; (...)”

Na oportunidade, o Impetrante verificou ter havido erro no envio da documentação exigida, ocasião em que
a responsável pela emissão da referida certidão, Sra. Kátia Ferreira de Arruda,
encaminhou e-mail para a Comissão Estadual da SEDUC,
reconhecendo o envio de informações equivocadas.

Ato posterior, mesmo após envio da documentação correta que atestava a situação de adimplência da unidade escolar, bem como
apresentação de recurso administrativo à administração pública pelo Impetrante, este continuou considerado desclassificado no certame.

Por todo o narrado, evidente que o Impetrante atendeu a todos os requisitos dispostos no Edital n.º 002/2020/GS/SEDUC/MT, sobretudo no tocante à Certidão de Adimplência emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas (inciso I do item 5.1), de modo que não há que se falar em inabilitação no certame.

Em consequência, não cabe à administração pública manter a desclassificação do candidato, uma vez atendidos todos os requisitos dispostos no edital de regência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça dispõe nos seguintes moldes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria. 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
REPDJe
26/02/2019
DJe
25/02/2019)

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,

em consonância ao parecer ministerial,
em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024